Tribunal: TJDFT
Processo: 0716763-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. ENSINO BÁSICO. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para: “condenar o Distrito Federal a implementar a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no percentual de 6,6% (seis vírgula seis por cento), nos proventos da autora, correspondente aos 11 anos de efetivo exercício, bem como ao pagamento do valor retroativo, a contar da data da aposentadoria (5.6.2018), acrescida das parcelas vincendas até a implementação do percentual retro. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. Todavia, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, em 9 de dezembro de 2021, nos casos de condenação da Fazenda Pública, incidirá sobre os valores devidos (retroativos), uma única vez, a partir da data da promulgação de referida Emenda até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de correção monetária e compensação da mora, ou seja, até 8.12.21, IPCA-E, a partir daí, SELIC.”.
3. Preliminarmente argui a ilegitimidade passiva, tendo em vista que cabe ao IPREV a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários. No mérito esclarece que a recorrida afirma que trabalhou como educadora entre 02/08/1993 a 30/03/1994 e entre 31/03/1994 a 08/02/1995. Porém, a Lei 4075/2007 entrou em vigor na data de sua publicação e com efeitos financeiros a partir de 01/03/2008. A GAA, antiga GAL, era regulada pela Lei Distrital 654/1994. Não há possibilidade de retroatividade da Lei 4.075/2007. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que o Distrito Federal, ora recorrente, é o garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo solidariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários. Esclarece que nos termos da Lei 5.105/2013 é devida o pagamento da Gratificação de Alfabetização – GAA aos professores que alfabetizaram alunos em seu dia a dia. Requer a manutenção da sentença.
5. É manifesta a legitimidade passiva "ad causam" do Distrito Federal, pois “constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal”, consoante prevê o artigo 4o, §2o da Lei Complementar Distrital 769/2008. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A controvérsia limita-se saber se a recorrida, faz jus à incorporação aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa ao período entre 02/08/1993 a 30/03/1994 e entre 31/03/1994 a 08/02/1995.
7. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza "propter laborem", o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
8. Os documentos do processo, apresentados pela recorrida, comprovam que foram preenchidos os requisitos para incorporação. Os documentos informam que a recorrida trabalhou com regência e alfabetização, ID 51061039, pág. 8/9, com carga horária de 40 horas semanais, no período compreendido entre 02/08/1993 a 30/03/1994 e 01/03/1994 a 08/02/1995.
9. A atividade exercida pela recorrida, no período declinado na inicial, professora de educação básica e regência de sala, que estão incluídos no Art. 19 da Lei 5.105/2013 que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal. (...) Seção II - Das Condições de Percepção das Gratificações - (...) Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. (...). (grifo nosso).
10. Diante do acima exposto, resta claro que a parte recorrida faz jus ao recebimento da Gratificação de Alfabetização no período compreendido entre 02/08/1993 a 30/03/1994 e entre 31/03/1994 a 08/02/1995.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.